Tribunal: TJMT
Processo: 1018948-37.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1018948-37.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 4.297,00 (quatro mil, duzentos e noventa e sete reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso.
Ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Em suas razões recursais, a Apelante alega, em preliminar, cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que não lhe foi permitido produzir prova pericial a fim de constatar a verdadeira causa da queima dos equipamentos, eis que os laudos técnicos apresentados pela Seguradora são unilaterais, portanto, sem valor probatório.
No mérito, aduz que não há provas do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela Apelante.
Defende que o Laudo não pode ser considerado como prova, visto que não ultrapassa a barreira da mera declaração, sem nenhum valor probante, além de ser produzido unilateralmente.
Assevera que a Apelada não comprovou o efetivo repasse do dinheiro da indenização ao Segurado.
Assim, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer a ausência do dever de indenizar da Apelante. Alternativamente, seja determinada a incidência de juros e atualização desde a data da citação da Recorrente.
Contrarrazões sob o ID. 64246494.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, ressalta-se que embora o artigo 932 do CPC autorize somente o desprovimento monocrático do apelo pelo Relator nas situações previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso IV, do referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, autorizando o Relator decidir de forma monocrática quando há entendimento dominante sobre o tema.
Ressai do caderno processual que Liberty Seguros S.A. ajuizou A Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando que firmou Contrato de Seguro com o Sr. Alcides dos Santos Rodrigues (Apólice n.o 14-07-611.091), no qual se obrigou ao pagamento de indenização ou reembolso na hipótese de sinistros no imóvel e/ou nos bens que os guarnecem.
Aduziu que em 20/06/2017 ocorreu oscilação de energia elétrica na rede que atende o imóvel segurado, que propagou na danificação um televisor de 39 polegadas, um televisor de 42 polegadas e um televisor de 32 polegadas.
Assegurou que após a análise da extensão dos danos, indenizou o segurado no valor de R$ 4.297,00 (quatro mil duzentos e noventa e sete reais).
Posto isso, requereu a condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento dos prejuízos a que deu causa, no importe acima mencionado.
Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular acolheu o pedido e condenou a Requerida ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Seguradora, no valor de R$ 4.297,00 (quatro mil duzentos e noventa e sete reais), a ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).
Inconformada, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.A. interpôs este Apelo.
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:
A Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que não lhe foi permitido produzir prova pericial.
De proêmio, necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.
Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.
Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova pericial.
Ademais, o sinistro que deu causa ao ajuizamento da demanda ocorreu em 20/06/2017, de forma que não se mostra possível também a produção de prova pericial.
Nesse sentido, colhem-se precedentes jurisprudenciais:
AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Documentos apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada." [...] III - Sentença reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca caracterizada – Apelo parcialmente provido." (TJSP. Apelação Cível n.o 10224321520178260482. Relator Salles Vieira. 24a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/09/2019. Publicado em 30/09/2019)
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. 1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa. Rejeição. Peculiaridade do caso concreto. Prova pericial que, em razão do lapso temporal de aproximadamente 2 anos da data do sinistro, configura-se inútil e onerosa. Elementos fático-probatórios suficientes para formar o convencimento do julgador, efetivo destinatário da prova (art. 370, cpc/2015). 2. Ação regressiva ajuizada por seguradora. Incidência do código de defesa do consumidor. Sub-rogação legal. Transferência de todos os direitos e garantias do consumidor originário. Suposta falha na prestação do serviço público. Responsabilidade objetiva. Queima de equipamentos no estabelecimento segurado. Pedido de indenização. Alegação de que os danos foram causados por oscilação de energia no sistema administrado pela ré. Não acolhimento. Relatório de interrupção que não apontou qualquer falha na prestação do serviço na residência do segurado no dia 12.06.2018.. Laudo pericial apresentado pela autora que se configura documento unilateral. Ausência de nexo de causalidade entre os danos e o serviço fornecido pela copel. Precedentes desta corte. Reforma da sentença. 3. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e provido. (TJPR. Apelação 0000308-54.2019.8.16.0097. Relator Desembargador Luis Sérgio Swiech. 9a Câmara Cível. Julgado em 04/04/2020. Publicado em 07/04/2020)
Rejeito, pois, a preliminar.
Do Mérito:
De plano, cumpre consignar que a Apelada, na qualidade de empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, verbis:
Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
§ 1.o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.
§ 2.o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.
Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
Cabe pontuar, noutro giro, que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.
In casu, observa-se da peça defensiva que a Apelante/Requerida tão somente afirmou que tão poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo e que os documentos juntados pela Recorrida não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia, não trouxe um documento sequer capaz de comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou qualquer outro tipo de ocorrência capaz de promover a queima dos aparelhos.
Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.
Sobre a matéria, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT. RAC 0042237.55.2014.8.11.0041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado em 17/08/2018).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor. (TJMT. RAC 26825/2018. Rel. Des.a. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/09/2018. Publicado em 19/09/2018).
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. (TJMT. RAC 29737/2018. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/06/2018. Publicado em 27/06/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT. Apelação n.o 0025037-64.2016.8.11.0041. Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado em 08/07/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT. Apelação 0034594-75.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).
Escorreita, pois, a sentença.
Em pedido alternativo, a Apelante requer a incidência de juros e atualização a partir da citação.
Na hipótese, o Juiz da causa determinou que o valor a ser ressarcido pela Apelante (R$ 4.602,00) seja corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso.
O pronunciamento combatido, todavia, não merece reparos, pois lançado em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DA PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO CAUSA AO DANO. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no. 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.
3. A alegação de que referida pretensão estaria submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 foi afastada pelo Tribunal de origem com base em fundamentos constitucionais que não podem ser desconstituídos em grau de recurso especial. 4. Mesmo que superado esse obstáculo de índole processual, seria de rigor reconhecer que o Decreto no 20.910/32 não se aplica às sociedades de economia mista. Inteligência da Súmula no 39 do STJ.
5. Descabida, também, a incidência do prazo prescricional estabelecido pelo art. 27 do CDC, porque ausente, no caso, uma relação de consumo.
6. A discussão relativa à necessidade ou desnecessidade de produzir determinada prova para efeito de julgamento antecipado da lide esbarra na Súmula no 7 do STJ.
7. Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada, porquanto a sentença indicou fundamento autônomo e suficiente para amparar a condenação. 8.
Tampouco há falar que o acórdão recorrido violou os limites subjetivos do negócio jurídico, conferindo eficácia ultra partes ao acordo firmado entre a ALBRÁS e a SUL AMÉRICA em outra relação processual, porque devidamente apurada a responsabilidade objetiva da ELETRONORTE pelo evento danoso.
9. O art. 178, § 6o, II, do CPC/16, pelo seu conteúdo normativo, não é adequado para sustentar a tese jurídica deduzida no recurso especial de que seria impossível pretender, em ação regressiva, indenização pelo pagamento de dívidas prescritas. Incidência da Súmula no 284 do STF.
10. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não configura reformatio in pejus a alteração ex ofício do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.
11. A interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu por conta de um defeito em uma das peças que integrava a linha de transmissão, o que caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal.
12. O Tribunal de origem entendeu que o contrato não isentava a ELETRONORTE de responsabilidade na hipótese de interrupção de fornecimento de energia. Inviável, assim, alcançar conclusão contrária sem esbarrar na Súmula no 5 do STJ.
13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.
14. A modificação da verba honorária fixada pelas instâncias de origem, pretendida com base na alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade, somente pode se dar quando ficar efetivamente caracterizado um valor abusivo ou irrisório, como no caso.
15. Recurso especial da ELETRONORTE parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da SUL AMÉRICA provido para modificação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso especial da HTM provido para majoração da verba honorária na denunciação da lide. (STJ. REsp 1539689/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 05/06/2018. Publicado em 14/06/2018).
Súmula 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), os quais deverão ser pagos ao patrono da Apelada.
Publique-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora